Tribunal: TJMT
Processo: 1026548-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026548-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), ISAAC MARINO BAVARESCO - CPF: 513.533.771-72 (AGRAVANTE), CINTIA BAVARESCO - CPF: 593.674.741-72 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS DALMOLIN ZUCHETTO - CPF: 551.855.680-20 (AGRAVADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR PAULO DOS REIS - CPF: 608.599.039-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMARINO BAVARESCO - CPF: 059.527.510-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA SERRA BAVARESCO - CPF: 698.639.540-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELOS EXECUTADOS – FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO – SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – ACORDOS CELEBRADOS DURANTE A TRAMITAÇÃO DA LIDE EXECUTIVA SEM A ANUÊNCIA E/OU PARTICIPAÇÃO DOS HERDEIROS - SUCESSIVOS DESCUMPRIMENTOS QUE RESULTARAM NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA E PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – EVIDENTE PREJUÍZO À
DEFESA DOS HERDEIROS – ATOS PROCESSUAIS DECLARADOS NULOS – DECISÃO AGRAVADA CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, impõe-se a realização da sucessão processual (CPC, art. 110), sendo dever do Juiz, nesse caso, suspender o processo e adotar as providências cabíveis (CPC, art. 313, §§ 1o e 2o). 2. Inobservadas as normas legais aplicáveis à situação que se configurou nos autos, restando evidente o prejuízo à defesa dos herdeiros em razão da ausência de intimação válida do Espólio ou dos sucessores do executado falecido para se defender, impõe-se decretar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão que deu prosseguimento ao trâmite processual, a fim de que, antes da prolação de qualquer decisão, seja oportunizado a ambas as partes o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. É evidente
a caracterização de prejuízo processual, advindo da não suspensão do feito e ausência de regularização da representação processual, sendo absolutamente incoerente que a execução prossiga para recebimento de valores inexplicáveis e astronômicos, cujos cálculos jamais foram questionados, dando azo à utilização do processo como instrumento hábil ao enriquecimento sem causa, em absoluta contrariedade ao princípio da boa-fé processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISAAC MARINO BAVARESCO e CINTIA BAVARESCO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Execução”
(Proc. no 0003049-79.2008.8.11.0004), ajuizada contra os agravantes por

MARCOS VINICIUS DALMOLIN ZUCHETTO, indeferiu a impugnação ao laudo de avaliação formulada pelos executados/agravantes e, por consequência, homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado (
localizado à margem direita da Rodovia MT-100, no município de Barra do Garças/MT,
matriculado sob o no

57.767, no SRI de Barra do Garças/MT
)
, e suspendeu os atos expropriatórios relativos ao imóvel “
até a intimação dos cônjuges dos executados, a senhora Maria Celia da Sene Bavaresco e Adair Vieira Junior
”, e, por fim, indeferiu pedido de limitação da responsabilidade civil dos executados/agravantes, por entender que “

cf. Id. no 131680365 – dos autos de origem).

No recurso vinculado ao Id. no 189713692, os executados/agravantes alegam que o laudo de avaliação foi elaborado por Oficiala de Justiça, profissional que não detém qualificação técnica para o desempenho de tal mister, “
tanto é que ela avaliou o imóvel desatendendo às exigências previstas nas disposições da legislação vigente no art. 872 CPC e regra da ABNT NBR 14.653 - Associação Brasileira de Normas Técnicas - que fixa todas as diretrizes para avaliação de bens no Brasil
”, além de não considerar a estrutura do imóvel para definir o seu real valor, “
como: condição do imóvel (estrutura, conservação, tamanho e documentação), o mercado imobiliário da região onde está o imóvel localizado, e, neste caso específico, averiguar e constatar a produtividade da área, a atividade ali desenvolvida, suas benfeitorias etc”
.

Insistem em que, “
a estimativa do valor do imóvel deve ser feita de forma correta
”, a fim de evitar a supervalorização ou a depreciação do imóvel em relação a outros na região com as mesmas características, como ocorreu na hipótese dos autos, pois,
“
o auto de avaliação impugnado atribuiu preço vil ao bem, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o hectare, em desacordo ao preço praticado no mercado para os imóveis em local e dimensões iguais, sendo o valor de mercado na média de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) o hectare
”
.

Dizem, ainda, que,
não há motivos para se manter a penhora que recaiu indevidamente sobre o imóvel de propriedade dos herdeiros do falecido Valdemarino Bavaresco, ora agravantes, “
porque o débito já está garantido com a suficiente penhora do imóvel rural que foi objeto da compra e venda justamente para pagar esses débitos”
, insistindo em que “
a dívida já se encontra assegurada por um bem de maior valor, havendo notório excesso de penhora na presente execução
”, argumentando, ainda, que
deve
ser limitada a responsabilidade civil dos herdeiros em relação ao débito discutido na presente demanda.

Por outro lado, afirmam que,
“Valdemarino Bavaresco faleceu no ano de 2011, e a sua sucessão processual com a regular citação de seus herdeiros se deu apenas em 2021”,
e durante o período de ausência de regularização da representação processual, fato que, por si só, caracteriza cerceamento ao direito de defesa dos herdeiros/agravantes, inclusive de questionarem os pactos realizados com terceiros sem qualquer participação e/ou anuência destes, “
não estando, portanto, demonstrado a liquidez e certeza do valor executado”
.

Pedem, pois,
o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja determinada “
a realização de nova prova pericial/perícia judicial de avaliação a ser presidida por perito devidamente nomeado pelo Juízo, cujo assistente será indicado e os quesitos apresentados oportunamente
”, e acolhida tese
de cerceamento de defesa, já que
o débito executado é decorrente de acordos/pactos supervenientes ao falecimento do executado, pai dos herdeiros/agravantes, “
portanto, sem a anuência de seus sucessores e sem a necessária regularização processual”
; de imediato, seja atribuído efeito suspensivo à interposição

(cf. Id. no 189713692 – pág. 19).

A decisão vinculada ao Id. no 192198180, indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 193449194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação formulada pelos agravantes sob os seguintes fundamentos:

(...). DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO.

7. Sustenta o executado que o imóvel de matrícula no 31.325, situado no Jardim Nova Barra, quadra 48, n° 13, com área de 450,00 m2 deve ser avaliado novamente, pois o valor apurado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por hectare não condiz com o valor de mercado médio de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

8. Afirma que o laudo avaliativo está incompleto, motivo pelo qual se deve acrescentar informações sobre benfeitorias e questões pormenorizadas sobre o imóvel. Embora os executados afirmem que há incompatibilidade de preços com o mercado, não trouxeram quaisquer fundamentos que dessem como certo o valor informado, sequer anexaram aos autos pesquisa mercadológica realizada via internet.

9. Frise-se que tampouco merece acolhimento a alegação de que o laudo avaliativo está incompleto, pois consta descrição dos seguintes bens integrantes do imóvel: divisas; área de preservação; córregos que perpassam a fazenda; solo; vegetação; divisão de pastos e qualidade; benfeitorias e imagens da fazenda. (...).

DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.

13. Os executados pleiteiam o reconhecimento de que devem ser responsabilizados, tão somente, pelas dívidas contraídas pelo
de cujus
Valdemarino Bavaresco.

14. Pois bem, no curso do processo o
1o acordo
foi formalizado entre o exequente, o executado Valdemarino Bavaresco, e os terceiros Vilson Paulo dos Reis e Aldemir Paulo dos Reis – os últimos dois assumiram a qualidade de devedor (id. 48909563, pg. 87/91). A referida minuta previa a não novação da dívida (...).

15. Nas páginas seguintes ao primeiro acordo anexado, foi juntado o 2° acordo formalizado entre as partes, em complemento ao primeiro. O instrumento previa a prorrogação do prazo para pagamento da dívida em 11 meses somada aquantia de 980 sacas a mais a serem pagas pelos devedores, e contou com a assinatura do executado Valdemarino na qualidade de anuente (...).

16. Embora o devedor original (Valdemarino Bavaresco) não tenha participado do 3° acordo firmado entre as partes, a cláusula 4 da minuta prevê que a concordância das partes não implica em novação da dívida, vide (id. 48909589, fls. 46/47).

17. Desse modo, tendo em vista que o débito ainda está vigente, não há que se falar em limitação de responsabilidade civil. Frise-se que a sucessão processual foi realizada recentemente, pois só então foi noticiado nos autos o falecimento do executado.

DISPOSITIVO.

18. Desta forma,
INDEFIRO
a impugnação a avaliação, e por consequência,
HOMOLOGO
o laudo de avaliação do imóvel de matrícula n. 57.767, registrada sob o CRI local (id. 122038277).

19.
SUSPENDO
os atos expropriatórios relativos ao imóvel de matrícula n. 57.767, registrada sob o CRI local até
a intimação
dos cônjuges dos executados, a senhora
MARIA CELIA DA SENE BAVARESCO
e
ADAIR VIEIRA JUNIOR
, conforme preceitua o artigo 842 do CPC. Com a intimação destes, venham-me conclusos para designação de hasta pública e demais atos expropriatórios.

20.
INDEFIRO
o pedido de limitação da responsabilidade civil
.

Os agravantes questionam, inicialmente, o laudo de avaliação do imóvel penhorado dizendo que (seu) conteúdo é extremamente simplista e genérico, não expondo os motivos que levaram à premissa alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a conclusão de que o hectare naquela região é realmente comercializado pelo valor indicado (R$ 25 mil), não contendo elementos mínimos capazes de conferir credibilidade à constatação apresentada
.

Em outra frente, alegam que o executado Valdemarino Bavaresco faleceu no ano de 2011, e a sucessão processual ocorreu apenas no ano de 2021,

e durante todo o período de ausência de regularização da representação processual, os acordos que instruem a lide executiva foram celebrados sem a participação e/ou anuência dos herdeiros/agravantes, o que caracteriza cerceamento ao direito de defesa e, consequentemente, nulidade dos atos praticados.

Análise dos autos de origem mostra que n
o dia 22/04/2008, Marcos Vinicius Dalmolin Zuchetto (ora agravado), ajuizou a presente ação de execução contra Valdemarino Bavaresco (pai dos agravantes), alegando que, “
em 25/03/2003, as partes firmaram contrato de compra e venda de feijão/soja, pelo qual o executado, na qualidade de devedor, obrigou-se a entregar coisa certa, qual seja, 25.000 sacas de 60 quilos de soja brasileira em grãos a granel, da safra de 2002/2003, do tipo exportação, com até 14% de umidade, 1% de impureza, 8% de grãos avariados, 10% de grãos verdes e 30% de grãos quebrados, padrão Concex (...), o devedor comprometeu-se contratualmente a cumprir a obrigação até 30/05/2003
”, porém, vencido o prazo, o devedor/executado não cumpriu o pactuado, dando ensejo ao ajuizamento da demanda (cf. Id. no 48909563).

No curso da ação, especificamente no dia 25/11/2009, os litigantes celebraram acordo, no qual o executado Valdemarino reconheceu a existência da dívida no valor de R$ 938.258,05, constando expressamente em referido acordo que o débito seria pago “
por Vilson Paulo dos Reis e Aldemir Paulo dos Reis
”, então compradores da Fazenda Santo Expedito, (de propriedade do executado Valdemarino e sua ex-esposa Elisabetha Gabriella Bavaresco), e conforme previsão contida na “Cláusula Nona”, o executado Valdemarino e Elisabetha “
se responsabilizam solidariamente perante o exequente pela integralidade do débito
” (cf. Id. no 48909563 – pág. 77/81).

No mesmo dia, ou seja, em 25/11/2009, o exequente/agravado trouxe aos autos um novo acordo, em complemento ao primeiro, no qual os devedores Vilson e Aldemir, ao invés de pagarem quantia certa, assumiram a obrigação de entregar ao credor “
25.540 sacas de soja de 60 quilos cada
”, com vencimento estabelecido para o dia 30/01/2010, 1o/09/2010, 1o/09/2011, 1o/09/2012 e 1o/09/2013 (cf. Id. no 48909563 – pág. 95/99).

Em novembro de 2012, o credor/agravado noticiou “
o descumprimento do acordo
a partir da parcela vencida em 1o/09/2012
”, ou seja, as três primeiras parcelas foram devidamente adimplidas, ficando pendente apenas as duas últimas; requereu o prosseguimento do feito e a conversão em comprimento de sentença, indicando a quantia de R$ 603.246,56 como o total a ser adimplido (cf. Id. no 48909563 – pág. 155/167).

Seguiram-se então várias tentativas infrutíferas de localização de bens e/ou valores para satisfazer a execução, até que no dia
07/04/2016
, sobreveio aos autos o
terceiro acordo
, estabelecendo que “
os co-devedores solidários Vilson e Aldemir se comprometem a pagar, no dia 02/05/2016, o valor de R$ 1.294.022,15
” (cf. Id. no 48909589 – pág. 46/47).

Referida avença tampouco foi cumprida, e o credor/agravado requereu, mais uma vez, o prosseguimento da ação “
contra os três devedores solidários e pelo valor total de origem (principal, correção monetária, juros, multa contratual, multa processual e ônus de sucumbência
” (cf. Id. no 48909589 – pág. 52/53).

Em
23/06/2017
, um
quarto acordo
foi celebrado, mas, desta vez, contou com a participação de Andrea Serra Bavaresco, autora de outra ação de execução ajuizada contra Valdemarino Bavaresco (Proc. no
0000914-94.2008.8.11.0004 – código 77395)
, ou seja, Andrea Serra Bavaresco e Marcos Vinicius Dalmolin Zuchetto, ambos credores do falecido Valdemarino Bavaresco, uniram-se para celebrar um só acordo na tentativa de receber os valores executados em suas respectivas demandas, que, segundo consta da “Cláusula Primeira”, totalizava “
a importância de R$ 9.138,999,00 (nove milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais)
”, com pagamento previsto para os dias 10/07/2017 e 31/07/2017
(cf. Id. no 48910643 - pág. 101/104).

No dia
24/10/2018
, Andrea e Marco Vinicius repactuaram novas datas para pagamento da dívida através do “
Aditivo ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Acordo para Pagamento de Quantia Certa
”, e inserida a advertência de que, em caso de inadimplemento, “
as ações executivas seguirão imediatamente seu curso, e os devedores responsáveis pelo valor originariamente devido, de forma solidária aos executados Espólio de Valdemarino Bavaresco, Vilson dos Reis e Aldemir Paulo dos Reis, passarão a integrar o polo passivo das ações de execução, bem como aceitando as penhoras já deferidas sobre os imóveis objeto dos contratos
”
(
cf. Id. no 48910643 - pág. 137), e como não houve o pagamento do preço ajustado em referido aditivo, a lide executiva retomou o seu curso.

O retrospecto dos principais fatos da presente demanda
corrobora a arguição dos herdeiros/agravantes de que, “
nos últimos acordos não houve a participação do senhor do Valdemarino que já havia falecido no ano de 2011, nem tampouco de seus sucessores
”, sendo inquestionável nos autos que somente no dia
26/09/2019
é que o MM. Juiz condutor do feito constatou a ausência de regularização da representação processual e proferiu a seguinte decisão:

(...).
Às fls.178, 180 e 330 consta notícia sobre o falecimento do Executado VALDEMARINO BAVARESCO, todavia, até o presente momento não houve a escorreita sucessão processual
.

Como se sabe, com a morte do Executado, mister se faz a regularização do polo passivo da ação com a devida sucessão processual dos interessados, conforme estabelece a regra disposta no art.687, do CPC.

Na hipótese, nota-se, por meio do Sistema Apolo, que houve a tramitação dos autos de inventário no 153867 e a prolação de sentença e partilha dos bens do espólio de Valdemarino Bavaresco, cujo trânsito em julgado ocorreu em 29/08/2016.

Assim, vislumbra-se que a figura do espólio deixou de existir para fins de representação processual, razão pela qual o polo passivo desta ação deverá ser composto pelos herdeiros do falecido, na forma do art.1.997, do Código Civil
(cf. Id. no 48910663 – pág. 66/67).

Embora não conste dos autos a certidão de óbito do executado Valdemarino, seu falecimento ocorreu “no ano de 2011”, conforme noticiado pelos herdeiros/agravantes, ou seja, dois anos após a celebração do primeiro acordo (cf. Id. no 48909563 – pág. 95/99), e no dia 16/11/2012, quando o credor/agravado informou o descumprimento daquele pacto e requereu a conversão da ação em cumprimento de sentença (cf. Id. no 48909563 – pág. 155/167), já havia transcorrido no mínimo seis meses da morte do executado Valdemarino, sem que houvesse a regularização da representação processual.

E, mesmo assim, no dia 22/03/2013, o MM. Juiz ordenou o prosseguimento da demanda, autorizando, ainda, a efetivação de atos expropriatórios “
caso decorrido o prazo sem pagamento voluntário do débito
” (cf. Id. no 48909569).

Contudo, nenhum ato processual poderia ter sido praticado após o falecimento do executado Valdemarino, pois, ocorrendo a morte de qualquer das partes, é dever do Julgador determinar a suspensão do processo e adotar as providências previstas no art. 313, §§ 1o e 2o do CPC;
in verbis
:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

[...]

§ 1o. Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

§ 2o. Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito" (grifei)

A nulidade processual na hipótese é inquestionável, pois, no momento em que o credor/agravado noticiou o descumprimento do primeiro acordo (em novembro de 2012), o MM. Juiz proferiu decisão (em março de 2013), autorizando o regular prosseguimento da demanda, com a efetivação de atos expropriatórios, ignorando, totalmente, que o executado Valdemarino havia falecido no ano de 2011, e que até aquele momento ainda não havia sido efetivada a habilitação e regularização da sucessão processual, situação que perdurou viva e ativa até
setembro de 2019, quando proferida decisão reconhecendo que,
“
até o presente momento não houve a escorreita sucessão processual
” (
Id. no 48910663 – pág. 66/67).

Neste cenário, é
evidente o prejuízo causado à defesa dos herdeiros/agravantes, que não puderam, no momento oportuno, pronunciar-se acerca do débito discutido nos autos, tampouco lhes fora oportunizado a participação nos outros três acordos celebrados posteriormente ao falecimento do executado Valdemarino que, inclusive, contaram com a participação (e atuação) de pessoas estranhas a presente demanda, de modo que o único desfecho aceitável é o reconhecimento de nulidade de todos os atos processuais praticados a partir daquela decisão proferida n
o dia
22/03/2013
, vinculada ao Id. no 48909569 – pág. 15, que autorizou o prosseguimento e conversão da ação em cumprimento de sentença antes de efetivada a regularização processual,
devendo, o MM. Juiz, antes de autorizar os atos expropriatórios contra patrimônio dos herdeiros/agravantes, oportunizar a ambas as partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois, agora, os herdeiros/agravantes já estão habilitados nos autos.

Não se desconhece o entendimento consolado pelo eg. STJ de que a inobservância dos preceitos contidos no
art. 313, §§ 1o e 2o do CPC, que determina a suspensão do processo pelo falecimento de uma das partes “
enseja, tão somente, nulidade relativa, sendo válidos os atos processuais subsequentes desde que não haja prejuízo aos interessados”
(REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 22/2/2019), a hipótese dos autos é justamente a de inequívoco prejuízo aos herdeiros interessados, que sequer puderam questionar a forma astronômica de atualização do débito, pois, desde novembro de 2012, quando descumprido o primeiro o acordo (aquele celebrado em 25/11/2009), que previa o pagamento de “25.540 sacas de soja de 60 quilos cada”, com vencimento estabelecido para os dias 30/01/2010, 1o/09/2010, 1o/09/2011, 1o/09/2012 e 1o/09/2013 (cf. Id. no 48909563 – pág. 95/99), naquele momento, o credor/agravado noticiou o inadimplemento das duas últimas parcelas e a execução prosseguiu pelo valor total de R$ 603.246,56, e não há explicação plausível para ter sobrevindo aos autos o quarto acordo (aquele celebrado em 23/06/2017), e que contou com a participação de Andrea Serra Bavaresco, autora de outra ação de execução ajuizada contra Valdemarino Bavaresco (Proc. no
0000914-94.2008.8.11.0004 – código 77395)
, constando o débito atualizado “
de R$ 9.138,999,00 (nove milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais”
(cf. Id. no 48910643 - pág. 101/104).

Em face disso, não se pode deixar de reconhecer a caracterização de prejuízo processual, advinda da não suspensão do feito e ausência de regularização da representação processual, sendo absolutamente incoerente que a execução prossiga para recebimento de valores inexplicáveis e astronômicos, cujos cálculos jamais foram questionados, dando azo à utilização do processo como instrumento hábil ao enriquecimento sem causa, em absoluta contrariedade ao princípio da boa-fé processual.

No mais, não há falar em preclusão das questões suscitadas no presente recurso, pois, conquanto seja incontroverso que no dia 19/11/2021 os herdeiros/agravantes tenham apresentado impugnação ao laudo de avaliação do imóvel e requerido a realização do ato por profissional nomeado (cf. Id. no 70612029), pleitos indeferidos pelo MM. Juiz pela decisão proferida no dia 29/03/2022 (cf. Id. no 80942537 - pág. 1/4), fato é que, a arguição dos herdeiros/agravantes de que
as obrigações exigidas na presente execução são decorrentes de acordos/pactos supervenientes ao falecimento do executado
Valdemarino
, portanto, celebrados sem a anuência de seus sucessores e sem a necessária regularização processual,
somente foi suscitada no dia 28/07/2023
, quando os herdeiros/agravantes peticionaram nos autos e requererem expressamente “
A LIMITAÇÃO CONTRATUAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS HERDEIROS – 10 ANOS SEM A REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL E ACORDOS SUPERVENIENTES SEM A PARTICIPAÇÃO DE VALDEMARINO BAVARESCO OU SEUS SUCESSORES PROCESSUAIS
” (sic - cf. Id. no 124671378), irresignação refutada pela decisão agravada e, consequentemente, objeto de análise por esta instância revisora, não havendo falar em preclusão.

De todo o modo, foram inobservadas as normas legais aplicáveis à situação que se configurou nos autos, restando evidente o prejuízo à defesa dos herdeiros em razão da ausência de intimação válida do Espólio ou dos sucessores do executado falecido para se defender, impondo-se, assim, o édito de nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão que deu prosseguimento ao trâmite processual da lide executiva, a fim de que, antes da prolação de qualquer decisão, seja oportunizado a ambas as partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, e analisada em primeira instância as demais questões suscitadas no presente agravo, como o excesso de execução e limitação d
a responsabilidade civil dos herdeiros em relação ao débito discutido na presente demanda.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, o que faço p
ara cassar a decisão recorrida, decretando a nulidade dos atos processuais praticados a partir
da decisão proferida n
o dia 22/03/2013, vinculada ao Id. no 48909569 – pág. 15,
a fim de que seja oportunizada a ambas as partes o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024